Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753528-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA ALVES AGRAVADO: OLIVEIRA EVANGELISTA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÉRICA FERREIRA ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, Dr. João da Matta e Silva, que, em sede de ação de inventário de bens do falecido OLIVEIRA EVANGELISTA ALVES, excluiu da partilha o imóvel pertence exclusivamente à companheira do “de cujus”. Em suas razões recursais (ID 77354830), a agravante sustenta que “o bem discutido é o único imóvel relacionado ao falecido e foi objeto de habitação familiar por décadas, o que reforça sua natureza patrimonial e sucessória. A exclusão sumária desse bem da partilha viola frontalmente os princípios da proteção à moradia familiar, da saisine, da igualdade entre os herdeiros e da correta formação do monte partilhável.” Argumenta que a decisão agravada “contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT no sentido de que imóveis adquiridos por meio de programas habitacionais assistenciais integram o patrimônio familiar e devem compor o acervo partilhável, ainda que formalmente registrados em nome de apenas um dos integrantes da família.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a inclusão do imóvel posto “sub judice” no acervo hereditário do falecido Oliveira Evangelista Alves, assegurando sua correta partilha entre os herdeiros e a meeira. Sem preparo face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, sujeitam-se à preclusão as matérias decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, inclusive as de ordem pública. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que a r. decisão que excluiu o imóvel da partilha (ID 252255394 – autos de origem) foi publicada em 08/10/2025 (ID 252686292 – autos de origem). Em 29/10/2025 a agravante ingressou nos autos requerendo, dentre outras, a retificação da aludida decisão “para constar que o imóvel objeto do presente inventário está localizado na QR 108, conjunto 11, Lote 04 – Samambaia Sul/DF – CEP 72.302-213, conforme matrícula acostada sob ID 249732169”, oportunidade em que o d. Juízo de origem tão somente acatou o pedido da autora agravante para retificar os dados do imóvel excluído da partilha, portanto, mantendo íntegra a r. decisão pretérita que o excluiu do monte partilhável (ID 257527523 – autos de origem). Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) Posta a questão nestes termos, o presente agravo de instrumento foi interposto em 02/12/2025, ou seja, ultrapassando sobremaneira o lapso temporal quinzenal conferido para tal desiderato (art. 1.003, §5o, do CPC). Assim o referido recurso encontra-se manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator